Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-63.2023.8.26.0535
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU.

Recurso visando à desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte, por ausência de dolo homicida. No mais, sustenta a ocorrência de legítima defesa. Descabimento.

Mérito. Sumário de culpa. Provas. Materialidade. Indícios de autoria. Comprovação ao sabor das provas

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU.

Recurso visando à desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte, por ausência de dolo homicida. No mais, sustenta a ocorrência de legítima defesa. Descabimento.

Mérito. Sumário de culpa. Provas. Materialidade. Indícios de autoria. Comprovação ao sabor das provas colhidas. Legítima defesa. Ponto destituído de comprovação cabal e, assim, suscetível a debate. Inviabilidade de despronúncia. Conflito de versões. Regra de competência do juiz natural, aqui se tratando do Tribunal Popular. Não havendo margem para decisão definitiva de mérito após a dilação probatória inicial, a remessa dos autos a plenário é medida que se impõe. Pronúncia mantida.

Negado provimento.